Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017140-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joelson Pereira Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que houve ingresso indevido dos policiais militares na residência do paciente, o que torna nula a diligência e, por consequência, a constrição cautelar. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em primeira análise não visualizo a alegada violação indevida de domicílio, porquanto o paciente foi preso juntamente com uma terceira pessoa. Em relação a esta, durante busca pessoal em via pública, foi encontrada uma porção de entorpecente. A partir de então (fundada suspeita prévia), foram ambos entrevistados separadamente, tendo, segundo os policiais militares, sendo informado pelo paciente a existência de mais entorpecente no telhado da residência.
Em sendo assim, a partir das declarações dos policiais militares, se extrai que o ingresso em domicílio foi precedido da obtenção de fundadas suspeitas prévias (apreensão de entorpecente em via pública), aliada à informação do paciente, dando-lhes a certeza de que haveria droga no imóvel residencial, o que afasta a tese de ilegalidade da medida.
Outrossim, eventuais divergências de versões, no sentido de que os fatos não teriam ocorrido na forma relatada pelos policiais militares, deve ser apurada na instrução processual, não comportando análise na via do habeas corpus.
Outrossim, a prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente, pois “o flagrado Joelson Pereira Alves, responde aos autos do processo criminal n. 1003075-19.2020.8.11.0011, também pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, recebendo o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais não foram suficientes para evitar o retorno do flagranteado na prática de ilícitos desta natureza”.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator